Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746833-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO LANDIM ANDRADE AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 77732473), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID 77729133, redistribuam-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora